Tribunal: TJMT
Processo: 1011476-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1011476-06.2021.8.11.0000
PACIENTE: MARCOS MATEUS ALVES DO CARMO
IMPETRANTE: EDINA APARECIDA LOPES, JOELCIO CARNEIRO MORAES, ROSANGELA PENDLOSKI
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Rosângela Pendloski e Joelcio Carneiro Moraes, em favor de Marcos Mateus Alves do Carmo, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT.
O paciente foi denunciado nos autos da Ação Penal n. 0008673-92.2017.8.11.0037, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do delito de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), sendo preso em flagrante delito em 30 de outubro de 2017 e colocado em liberdade durante a audiência de custódia realizada no mesmo dia. No entanto, após o recebimento da denúncia, o acusado não teria sido localizado para citação no endereço por ele indicado, motivo que levou a autoridade coatora a acolher a promoção ministerial para a determinar a sua citação editalícia e a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, bem como a decretar a sua prisão preventiva, em 30 de outubro de 2019.
Registram, os impetrantes, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva do paciente, sobretudo porque além de o paciente ter confessado a prática delitiva perante a autoridade policial, é detentor de bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa há mais de dois anos na cidade de Novo Progresso/PA.
Aduzem, ademais, que o delito apurado na ação penal em alusão, foi fato isolado na vida do paciente, pois não se envolveu em nenhum outro ato criminoso, não ficando, portanto, demonstrada a existência de quaisquer dos requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Salientam, outrossim, que o paciente não pode ser considerado foragido, pois mudou de município por pura ingenuidade, considerando ter conseguido emprego na cidade onde reside atualmente, junto com sua tia, registrando, ainda, que se compromete a “se apresentar perante a Autoridade Judiciária, para acompanhar toda a instrução criminal”.
Sustentam, ademais, que, na espécie, não se faz necessária a prisão cautelar do paciente, pois a fase investigativa já se encontra exaurida e ele confessou a prática delitiva, isso significando dizer que não há elementos concretos a revelar que a sua liberdade acarretará insegurança a ordem pública, tampouco causará inconveniente à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Forte nessas razões, os impetrantes requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a aplicação da lei penal e a instrução processual, tendo em vista que o paciente se encontra foragido há quase dois anos, isto é, desde o início da persecução penal, evidenciando, portanto, a sua intenção de se furtar a escorreita aplicação da lei penal, especialmente porque se constata do seu interrogatório extrajudicial que, na época dos fatos, ele apresentou o seguinte endereço residencial “Avenida Florianópolis, 197, Bairro Parque Eldorado”. (ID 35559259 – p. 11). E, na tentativa de citá-lo, ao dirigir-se ao referido endereço, o oficial de justiça não conseguiu localizá-lo, consoante se infere deste trecho da certidão encartada ao ID 35559259 – p. 41:
Certifico que em cumprimento ao r. mandado de citação, diligenciei na Av. Florianópolis, no 197, hoje, 03/9/2018, às 09h35 e não localizei o requerida Marcos Mateus Alves do Carmo, pois no endereço indicado a Sra Ivaneide não conhece a pessoa procurada. Que ainda procurei nas imediações nos números 215, 221 e ninguém soube dar informações sobre a pessoa dele [...]. (Certidão lavrada pelo oficial de justiça, ID 35559259 – p. 41) Negritamos
Aliás, este Tribunal de Justiça, acerca da matéria firmou este entendimento:
[...] A circunstância de o réu se encontrar foragido do distrito da culpa evidencia a sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, argumento suficiente a obstar a revogação da custódia preventiva. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43). (PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018)
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertórias dos impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I- que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se àconclusão destes autos para as providências pertinentes;
II- a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Coma publicação desta decisão, deem-se por intimados os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator